Tribunal: CARF
Processo: 10530.724661/2023-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS. CONFUSÃO OU SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem alegadamente errou, por apreciar equivocadamente as provas apresentadas, ou por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares da atividade decisória (error in judicando).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA DELEGACIA REGIONAL (DRJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A circunstância de o órgão julgador de origem considerar desnecessária a realização de diligência, para aferir o risco concreto e específico de exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria especial a mera presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
De fato, se o critério determinante para aplicação da alíquota ajustada é a simples presença de benzeno no ambiente, a aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas adotadas pelo recorrente, perde a utilidade.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
SÚMULA CARF 46. APLICABILIDADE AO EXAME DA CONTRIBUIÇÃO CALCULADA COM BASE NO GILRAT. ALCANCE.
Nos termos da Sùmula CARF 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
No caso do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único elemento disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP, já declarada iníqua pelo STF. Nas demais hipóteses, a autoridade não poderia pressupor a anodicidade dos EPIs ou de outros instrumentos de proteção eventualmente utilizados pelo sujeito passivo.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724661/2023-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO.
ALEGADA
CONTRARIEDADE
ÀS
PROVAS
CONSTANTES DOS AUTOS E ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS.
CONFUSÃO
OU
SOBREPOSIÇÃO
À
ARGUMENTAÇÃO
DE
MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem alegadamente errou, por apreciar
equivocadamente as provas apresentadas, ou por falhar na aplicação de
precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam
matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in
judicando), e não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de
normas regulamentares da atividade decisória (error in judicando).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA
DELEGACIA REGIONAL (DRJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA.
ANODICIDADE
OU
FALTA
DE
UTILIDADE
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A circunstância de o órgão julgador de origem considerar desnecessária a
realização de diligência, para aferir o risco concreto e específico de exposição
dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve por deflagrador do dever
de pagamento da aposentadoria especial a mera presença de benzeno no
ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não viola o art. 59, II do
Decreto 70.235/1972.
De fato, se o critério determinante para aplicação da alíquota ajustada é a
simples presença de benzeno no ambiente, a aferição do risco efetivo e
concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas adotadas pelo recorrente, perde
a utilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724661/2023-94
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

AGENTE
NOCIVO
RUÍDO
ACIMA
DO
LIMITE
LEGAL.
INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO
ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a
obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da
Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF
no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
SÚMULA
CARF
46.
APLICABILIDADE
AO
EXAME
DA
CONTRIBUIÇÃO CALCULADA COM BASE NO GILRAT. ALCANCE.
Nos termos da Sùmula CARF 46, o “lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário”.
No caso do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único
elemento disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP, já
declarada iníqua pelo STF. Nas demais hipóteses, a autoridade não poderia
pressupor a anodicidade dos EPIs ou de outros instrumentos de proteção
eventualmente utilizados pelo sujeito passivo.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com
nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples
presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente
nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no
ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) que dava
provimento parcial para cancelar o crédito tributário decorrente dos riscos ambientais do trabalho
– GILRAT submetidos ao agente nocivo “ruído” e Marcelo Milton da Silva Risso que dava
provimento ao recurso. Designada pra redigir o voto vencedor a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino- Relator
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela – 15a
TURMA/DRJ06 (106-035.417), com o qual o órgão julgador de origem manteve integralmente a
constituição de crédito tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
É devido o adicional de contribuição previdenciária para o custeio do benefício da
aposentadoria especial sobre a remuneração de trabalhadores sujeitos a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
No caso do agente cancerígeno benzeno, deve ser realizada avaliação qualitativa do
risco ocupacional, considerando que a simples presença do agente no ambiente de
trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
TEMPO
ESPECIAL.
Em se tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, a
utilização de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar
a sua convicção sobre a matéria. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão
julgador de origem:
Trata-se de lançamento da contribuição adicional de GILRAT (grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), à alíquota de 6%
(seis por cento), para custeio do benefício de aposentadoria especial decorrente da
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

exposição de alguns trabalhadores do estabelecimento CNPJ final 0643-47 (Refinaria de
Paulínia – REPLAN) aos agentes nocivos ruído, acima de 85 dB(A), e benzeno,
incidente sobre a remuneração dos trabalhadores expostos, apurada em folhas de
pagamento, do período de 01/2019 a 12/2020, no valor a seguir discriminado:
[...]
Como fundamentos legais do lançamento são citados os seguintes dispositivos: Lei no
8.213, de 1991, artigos 57 e 58, e parágrafos; Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, artigos 64, 65, 68, e parágrafos; e Anexo IV;
Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 2015; Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, além de julgados e, especialmente, o ARE no 664.335, do Supremo Tribunal
Federal (STF) – Tema 555.
Em relação ao agente físico RUÍDO, o Relatório explica que este agente consta sob o
código 2.0.1 do Anexo IV do RPS, como agente nocivo que enseja a concessão de
aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco anos), caso a exposição dos trabalhadores
alcance níveis acima de 85 dB(A). No entanto, no ARE 664.335, de repercussão geral, o
STF entendeu que: “... na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.” O entendimento do julgado citado tornou-se obrigatório a partir da
12/02/2015, de modo que, considerando a caracterização de tempo especial mesmo com
a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) no caso de ruído acima do
limite de tolerância de 85 dB(A), é devido o adicional da contribuição previdenciária
para custeio do benefício especial. Em relação ao agente químico BENZENO, o
Relatório explica que este é um agente cancerígeno, listado no Anexo IV do RPS sob o
código 1.0.3, no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora do MTE no 15 (NR-15) e no
Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH
(Registro Chemical Abstracts Service – CAS no 000071-43-2). Ressalta que o
BENZENO é um agente químico presente em toda indústria de refino de petróleo,
sujeito à avaliação qualitativa, de acordo com o art. 278, I, e §1o, I e II, e art. 284,
parágrafo único, ambos da IN INSS/PRES no 77, de 2015. Cita o Anexo 13-A da NR-
15, segundo o qual não há limite seguro de exposição ao benzeno, substância
comprovadamente cancerígena, e que o Valor de Referência Tecnológico (VRT) ali
estabelecido deve ser considerado para os programas de melhoria contínua das
condições dos ambientes de trabalho. No mesmo sentido, cita a Solução de Consulta
DISIT/SRRF07 no 40, de 2009, cujo teor ratifica a nocividade presumida do BENZENO
e a avaliação qualitativa da exposição, com base nos registros dos documentos
ambientais da empresa; e o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, segundo o qual
a avaliação desse agente é qualitativa e a utilização de EPC (Equipamentos de Proteção
Coletiva) ou EPI (Equipamentos de Proteção Individual) não elide a exposição, ainda
que sejam considerados eficazes. Em relação às provas, o Relatório dispõe o que segue:
4 DAS PROVAS 4.1 Em análise aos documentos apresentados pela empresa
fiscalizada, destacam-se: o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT); o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); o Programa de
Prevenção da Exposição Ocupacional ao BENZENO (PPEOB); os Perfis
Profissiográficos Previdenciários (PPP) de amostra dos trabalhadores e; a “Planilha
Anexa” preenchida pelo contribuinte com informações extraídas do PPRAs, LTCATs e
PPPs dos trabalhadores, de acordo com o solicitado na intimação mencionada no itens
2.8 do presente Relatório. LTCAT
(...) 4.7 Identificamos, nos LTCATs apresentados, 22 GHEs submetidos ao agente
nocivo RUÍDO acima de 85dB; 4.8 Em nenhum LTCAT apresentado consta informação
quanto à exposição ao agente nocivo BENZENO, o que não significa que não houve
exposição e sim que tais informações foram omitidas nos LTCATs, pois tanto nos
PPRAs quanto nos PPEOBs constam informações quanto aos GHEs expostos ao
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

BENZENO, como veremos nos próximos itens. PPRA (...) 4.11 Mesmo após essa
informação prestada pela empresa, identificamos, em alguns LTCATs, GHEs com
informações referentes a anos posteriores a 2017 comprovando que o PPRA está
desatualizado, como demonstrado no exemplo abaixo em que no PPRA, cuja
atualização ocorreu em 09/01/2017, consta a informação de exposição ao RUÍDO no
valor de 90,30 dB(A), enquanto que no LTCAT, atualizado em 28/08/2019, consta a
exposição ao RUÍDO no valor de 77,45dB(A) 4.12 Identificamos, nos PPRAs
apresentados, 22 GHEs submetidos ao agente nocivo RUÍDO acima de 85dB(A).
Quanto ao agente nocivo BENZENO, foram identificados 41 GHEs com alguma
exposição ao agente. 4.13 As informações dos GHEs expostos ao RUÍDO e ao
BENZENO nos LTCATs e nos PPRAs constam na aba “GHE_Exposição” do ANEXO
I ao Relatório Fiscal. PPEOB 4.14 A empresa fiscalizada elaborou PPEOB para os anos
de 2019 e 2020. Os anexos aos PPEOBs identificam os locais (Anexo 2), GHEs (Anexo
4) e empregados (anexo 5) com a possibilidade de exposição ao BENZENO. 4.15 A
Anexo 2 lista 9 “unidades” com a possibilidade de exposição ao BENZENO. Essas
“unidades” representar, cada uma, diversos GHEs. 4.16 O Anexo 5 ao PPEO13 de
2019, lista 23 GHEs com um total de 311 empregados sujeitos a exposição ao
BENZENO. Já o Anexo 5 ao PPEO13 de 2020, lista 18 GHEs com um total de 258
empregados sujeitos a exposição ao BENZENO. 4.17 Cabe mencionar o Anexo 10 do
PPEO13 2019/2020 onde consta o “Registro de pequenos vazamentos”, de 25/11/2020,
quando ocorreu vazamento e exposição à nafta de coque vitimizando um trabalhador.
PPP 4.18 Em análise aos 102 PPPs apresentados, dentro do período fiscalizado, foram
identificados 26 trabalhadores com exposição ao RUÍDO em valores superiores a 85
dB(A) e nenhum trabalhador exposto ao BENZENO. ... 4.25 Contrariamente às
informações que faz constar nos PPPs dos seus segurados empregados, a empresa não
informa no eSocial/DCTFWeb que parte dos seus empregados estão expostos aos
agentes nocivos RUÍDO, com intensidade acima de 85 dB(A), e BENZENO. 4.26
Assim sendo, a empresa presta informações contraditórias em dois documentos que
emite: no PPP que fornece ao empregado informa a exposição ao agente nocivo RUÍDO
acima de 85 dB(A) e, consequentemente, o trabalhador pode obter o benefício da
aposentadoria especial; no eSocial/DCTFWeb em que declara os fatos geradores das
contribuições previdenciárias devidas informa que o mesmo trabalhador não está
exposto a agente nocivo e, por conseguinte, não recolhe as contribuições previdenciárias
devidas para financiar o benefício da aposentadoria especial. “Planilha Anexa” 4.27
Considerando as divergências e inconsistências das informações apresentadas nos
documentos citados nos itens acima, em 27/01/2023 o contribuinte foi cientificado do
“Termo de Intimação Fiscal no 1” pelo qual foi solicitado Preencher a "Planilha Anexa",
conforme descrito no item 2.8. Em 17/02/2023 o contribuinte apresentou a planilha
preenchida com as informações constantes no PPRA, LTCAT e PPP de todos os seus
funcionários. 4.28 Cabe ressaltar que, com a apresentação das planilhas preenchidas, a
fiscalizada declarou à fiscalização quais foram os seus empregados que estiveram
expostos aos agentes nocivos RUÍDO e BENZENO, no ambiente de trabalho, durante o
período abrangido pela fiscalização. 4.29 A partir dessa declaração, identificou-se todos
os empregados que exerceram atividades expostos ao RUÍDO em níveis superiores a 85
dB(A) e ao BENZENO, ou seja, com efetiva exposição, de modo permanente, não-
ocasional nem intermitente. (...) No item seguinte, o Relatório Fiscal discorre acerca do
arbitramento realizado:
5 DO ARBITRAMENTO DO LANÇAMENTO 5.1 A Instrução Normativa RFB no
2110/2022, em seu artigo 235, detalha as hipóteses que ensejam o arbitramento da
Contribuição do Adicional ao GILRAT, a qual destacamos a incompatibilidade entre os
documentos ambientais (PPP, PPRA e LTCAT) da empresa (inciso II, art.235), assim
como a incoerência entre os documentos ambientais e a escrituração da exposição a
agentes nocivos na folha de pagamento da empresa (inciso III, art. 235). Transcrevemos
abaixo o referido dispositivo normativo: Art. 235. A contribuição adicional a que se
refere o art. 231 será lançada por arbitramento nos casos em que for constatada uma das
seguintes ocorrências: (Lei no 8.212, de 1991, art. 33, § 3o; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 233) I - a falta dos documentos mencionados nos
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

incisos I, II III, V e VI do caput do art. 230, quando exigíveis, observada a possibilidade
de substituição prevista no inciso V do citado dispositivo; II - a incompatibilidade entre
os documentos referidos no inciso I; ou III - a incoerência entre os documentos do
inciso I e os emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos
pela empresa prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela
RFB. Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário. (grifou-se) 5.2 Portanto, nos itens 4.2 ao 4.33 deste relatório,
diversas incoerências/ incompatibilidades foram identificadas da análise dos
documentos ambientais apresentados pela empresa como as mencionadas abaixo: • Item
4.52 – Ausência de LTCAT referente a 8 GHEs, incompatível com as informações
constantes no PPRA; • Item 4.8, 4.9 e 4.16 – Ausência de informações referente ao
agente BENZENO nos LTCATs. Incompatível com as informações constantes no
PPRA e no PPEOB; • Item 4.11 – Incompatibilidade entre LTCAT e PPRA; • Itens 4.7,
4.12 e 4.16 – Divergência na quantidade de GHEs expostos aos agentes nocivos nos
LTCATs (22 GHE expostos a RUÍDO), PPRAs (22 GHE expostos a RUÍDO e 41 GHE
expostos ao BENZENO) e PPEOBs (23 GHE em 2019 e 18 GHE em 2020 expostos ao
BENZENO); • Item 4.20 e 4.30 – Falta de uniformidade nas técnicas de aferição dos
agentes nocivos; 5.3 Constatadas as incoerências/ incompatibilidades relatadas acima,
para fim de identificação dos GHEs expostos a agentes nocivos RUÍDO acima de
85dB(A) e BENZENO, os valores constantes nas colunas “Avaliação dos agentes em
2019” e “Avaliação dos agentes em 2020” da “Planilha Anexa” preenchidas pelo
contribuinte foram desconsideradas e foram tomadas como referência as informações
extraídas diretamente dos LTCATs e PPRAs apresentados. Tais informações contam na
aba “GHE_Exposição” do ANEXO I a este relatório 2. DA CIÊNCIA E DA
IMPUGNAÇÃO O contribuinte teve ciência da autuação em 24/03/2023 (fls. 1698),
uma sexta-feira. Em 25/04/2023, apresentou a impugnação de fls. 1709, abaixo relatada,
em síntese. Após afirmar a tempestividade de sua defesa, a Impugnante apresenta uma
síntese da autuação. Em seguida, suscita as seguintes preliminares: 2.1.
PRELIMINARES 2.1.1 NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA
EXPOSIÇÃO Argui a nulidade da autuação por falta de demonstração da efetiva
exposição dos empregados da Impugnante aos agentes nocivos, a qual deve ser aferida
por laudo técnico expedido nos termos da legislação trabalhista, requisito previsto no
art. 57, §3o, c/c art. 58, §1o, ambos da Lei no 8.213, de 1991; bem como no art. 22, II, da
Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, §6o da Lei 8.213, de 1991, e destacado no art. 201,
§1o, II, da Constituição de 1988, incluído pela Emenda Constitucional (EC) no 103, de
2019.
Nesse sentido, em relação ao RUÍDO, cita o art. 280 da IN INSS/PRES no 77, de 2015,
cuja redação é repetida no art. 292 da IN INSS/PRES no 128, de 2022. Em relação ao
BENZENO, destaca que o Decreto no 10.410, de 2020, que incluiu o §4o no art. 68 do
RPS, reforçou a necessidade de exposição ao agente para fins de aposentadoria especial
e dispôs sobre a possibilidade de descaracterização, caso adotadas medidas de controle
previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade. Diz que, em relação aos
agentes cancerígenos, a possibilidade de eliminar a nocividade foi também incluída na
IN PRES/INSS No 128, de 28 de março de 2022, que revogou a IN PRES/INSS no 77,
de 2015: Art. 298. Para caracterização da atividade especial por exposição aos agentes
prejudiciais à saúde reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria
Interministerial n' 9, de 7 de outubro de 2014, deverá ser observado o seguinte: I - serão
considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da lista
da LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service - CAS e que constem no
Anexo IV do RPS; II - a avaliação da exposição aos agentes prejudiciais à saúde
reconhecidamente cancerígenos será apurada na forma qualitativa, conforme § 2' e 3° do
art. 68 do RPS; III - a avaliação da exposição aos agentes prejudiciais à saúde
reconhecidamente cancerígenos deverá considerar a possibilidade de eliminação da
nocividade e descaracterização da efetiva exposição, pela adoção de medidas de
controle previstas na legislação trabalhista, conforme § 4' do art. 68 do RPS. Repisa
que, tanto na legislação da época dos fatos geradores, como na atual, a incidência da
contribuição adicional somente ocorre com a efetiva exposição do trabalhador ao agente
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

nocivo, a qual não pode ser presumida, como se fez no lançamento. Aduz que a
Autoridade Fiscal, além de se resumir à análise dos documentos ambientais da
Impugnante, desqualificou, sem respaldo técnico, o conteúdo dos Laudos Técnicos de
Condições Ambientais (LTCATs) apresentados, segundo os quais a exposição aos
agentes químicos ali relacionados, incluindo o benzeno, estava “abaixo do limite de
tolerância e do nível de ação”, de modo que não restou caracterizada a efetiva exposição
para fins da legislação de regência. Como exemplo, cita o caso do GHE
SMS/PREVENÇAO E LIBERAÇÃO DE CAMPO (fls. 731-732), para o qual o laudo
técnico apontou que “os agentes químicos avaliados Benzeno, Nafta Leve, Nafta Pesada
e Nafta PCR estão abaixo do limite de tolerância e do nível de ação”. Argui que a
Autoridade Fiscal presumiu a efetiva exposição ao benzeno, em razão da simples
presença do agente no processo produtivo, o que é vedado pela legislação de regência; e
que a interpretação fiscal da decisão do ARE 664.335 do STF é equivocada. Aponta a
existência de contradição da Autoridade Fiscal, ao desconsiderar as informações dos
laudos técnicos quanto à exposição ao benzeno e, ao mesmo tempo, afastar a
possibilidade de realização de perícia, considerando a especialidade do assunto e a
confiabilidade das informações prestadas pela profissional que subscreveu esses laudos
(item 4.3 do Relatório Fiscal).
Afirma que mera análise da documentação ambiental pela Autoridade Fiscal não foi
capaz de comprovar que houve, de fato, alguma exposição aos agentes nocivos, de
modo a configurar o fato gerador da contribuição adicional. Contesta as afirmações dos
itens 4.28 e 4.29 do Relatório Fiscal, afirmando que a apresentação das planilhas fiscais
preenchidas não implica o reconhecimento, pela Impugnante, da exposição dos
trabalhadores aos agentes nocivos. Explica que a Auditoria intimou a Impugnante a
preencher as referidas planilhas, desconsiderando as conclusões dos laudos técnicos
quanto ao BENZENO e a redução da exposição promovida pelos EPIs no caso do
RUÍDO. Em relação ao BENZENO, diz que, nas avaliações ambientais realizadas, o
risco de exposição era menor do que 0,01 ppm ou “abaixo do limite de tolerância e do
nível de ação”, o que denota a inocorrência de efetiva exposição, pois a legislação
considera tais níveis como desprezíveis. Por outro lado, em relação ao RUÍDO, os
dados informados se referem à exposição do empregado sem levar em conta a atenuação
promovida pelos equipamentos de proteção individual. Argui que o entendimento fiscal
de que os empregados estariam expostos aos agentes nocivos deveria, necessariamente,
ser respaldado por laudo técnico de profissional habilitado, capaz de infirmar as
conclusões dos laudos técnicos apresentados pela Impugnante em relação à exposição
aos agentes e demonstrar a exposição ao ruído acima dos limites permitidos,
considerando a utilização dos EPIs. Aduz que, pelo ordenamento jurídico vigente, não
pode a Impugnante se ver impelida ao recolhimento de contribuição previdenciária
adicional com uma mera análise dos documentos ambientais e o afastamento da
conclusão de laudos técnicos, sem que a autoridade fiscal detenha conhecimento técnico
para tanto. Cita julgados acerca da necessidade de fiscalização do local de trabalho.
Afirma restar caracterizada violação ao princípio da verdade material, já que a
fiscalização pretendeu tributar uma presunção, quando a legislação exige a efetiva
exposição do trabalhador acima dos limites de tolerância para a configuração da
hipótese de incidência do tributo em questão. Conclui que a autoridade fiscal não se
desincumbiu do ônus de provar a efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos, pelo que é nulo o auto de infração.
2.1.2. NULIDADE DO ARBITRAMENTO A Impugnante alega não haver incoerência
entre os documentos ambientais da empresa e sua escrituração, a autorizar o
arbitramento das contribuições lançadas, fundamentado no art. 235, II e III, da IN RFB
2110, de 2022, mas uma divergência de interpretação entre a Autoridade Fiscal e a
Impugnante quanto à caracterização da efetiva exposição dos segurados aos agentes
nocivos. Discorre acerca de cada ponto indicado no Relatório Fiscal:
Item 4.5 – Ausência de LTCAT referente a 8 GHEs, incompatível com as informações
constantes no PPRA.
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Os Grupos Homogêneos de Exposição GE 90, GER. ENG/PLANEJAMENTO E
PROJETO,
SO/APOIO
TÉCNICO,
SMS/COORDENAÇÃO/MEIO
AMBIENTE/SAÚDE,
OT/AP/APOIO
TÉCNICO/PLANEJ
PRODUÇÃO
e
PROJETOS ESPECIAIS se referem a funções administrativas, os quais, conforme
explicitado na resposta à intimação de e-fls. 1595-1598, foram integrados em um único
GHE em razão de não haver risco de exposição ocupacional. Neste sentido, a
Impugnante apresentou laudo de e-fls. 814-815, para o GHE unificado REPLAN/ADM,
cuja descrição das atividades analisadas era a de serviços administrativos de apoio aos
Gerentes das áreas de Produção, exclusivamente em escritório, sem exposição a riscos.
A ausência de risco ocupacional para tais GHEs é incontroversa, pois a própria autuação
os assinalou, no ANEXO I do relatório fiscal, como não expostos aos agentes ruído e
benzeno. Com relação aos Grupos Homogêneos de Exposição
PR/COQUE/SUPERVISÃO – ruído e benzeno REPLAN/PR/UT/MANUTENÇÃO
VAPOR, muito embora a Impugnante tenha encaminhado os laudos à autoridade fiscal,
estes não foram acostados aos autos, razão pela qual, os referidos documentos são
juntados com esta defesa (Doc. 2 – LTCATs). Portanto, com a devida vênia, não há que
se falar em ausência dos referidos laudos, não existindo, assim, autorização para o
arbitramento efetuado pela autoridade fiscal. Item 4.8, 4.9 e 4.16 – Ausência de
informações referente ao agente BENZENO nos LTCATs. Incompatível com as
informações constantes no PPRA e no PPEOB Conforme já explicitado, as avaliações
ambientais para o benzeno apontaram risco de exposição menor que 0,01 ppm, dado
considerado desprezível pela legislação, como será demonstrado mais a seguir, razão
pela qual, nos LTCATs constou a informação de que tais níveis estavam “abaixo do
limite de tolerância e do nível de ação”. Portanto, é inverídica a afirmação de que as
informações referentes ao benzeno estariam ausentes. Na verdade, não restou
configurada a efetiva exposição ao agente, a ensejar o recolhimento da contribuição
adicional. Item 4.11 – Incompatibilidade entre LTCAT e PPRA: No item 4.11, o
relatório fiscal apontou que teria sido identificado “em alguns LTCATs, GHEs com
informações referentes a anos posteriores a 2017 comprovando que o PPRA está
desatualizado, como demonstrado no exemplo abaixo em que no PPRA, cuja
atualização ocorreu em 09/01/2017, consta a informação de exposição ao RUÍDO no
valor de 90,30 dB(A), enquanto no LTCAT, atualizado em 28/08/2019, consta a
exposição ao RUÍDO no valor de 77,45dB(A)”. Além de o relatório fiscal não
especificar quais seriam os demais laudos que comprovariam a alegada desatualização
dos Programas de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA), de modo a viabilizar a
ampla defesa e o contraditório da Impugnante, o exemplo apontado não demonstra
qualquer incompatibilidade entre os LTCATs e o PPRA.
Como já apontado pela Petrobras na fase de fiscalização, o fato de a última atualização
ter sido realizada no dia 09/01/2017 não significa que a informação está desatualizada e
sim que não existiram atualizações posteriores, pois não houve alteração do perfil de
exposição ocupacional. Ademais, no laudo mencionado pela autoridade fiscal constam
uma série de medições realizadas, sendo que apenas uma resultou em exposição acima
do limite de tolerância: (...) Vale ressaltar que os dados referentes à exposição do ruído
são registrados nos laudos e documentos ambientais sem considerar a redução
promovida por EPI eficaz, como será explicitado mais à frente. Por ora, o que importa
destacar é que não existiu qualquer incompatibilidade entre o laudo técnico e o PPRA,
não havendo fundamento para o arbitramento realizado; Itens 4.7, 4.12 e 4.16 –
Divergência na quantidade de GHEs expostos aos agentes nocivos nos LTCATs (22
GHE expostos a RUÍDO), PPRAs (22 GHE expostos a RUÍDO e 41 GHE expostos ao
BENZENO) e PPEOBs (23 GHE em 2019 e 18 GHE em 2020 expostos ao
BENZENO): No que se refere ao benzeno não há qualquer divergência entre os laudos,
PPRAs e PPEOBs. As avaliações ambientais para o benzeno apontaram risco de
exposição menor que 0,01 ppm, dado considerado desprezível pela legislação, razão
pela qual, em todos os laudos técnicos constou a informação de que tais níveis estavam
“abaixo do limite de tolerância e do nível de ação”. No que concerne ao ruído, o próprio
relatório reconhece que, tanto nos laudos, como nos PPRAs, foram encontrados 22
GHEs expostos, não havendo, assim, autorização para realização do arbitramento. No
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

caso, a autoridade fiscal apenas deixou de considerar a redução aos limites de tolerância
promovida pelo uso dos EPIs fornecidos pela Impugnante; Item 4.20 e 4.30 – Falta de
uniformidade nas técnicas de aferição dos agentes nocivos Com relação a este ponto, o
relatório fiscal destacou: “no registro de exposição ao RUÍDO, em parte dos PPPs
apresentados, foram utilizadas as técnicas da NHO-01 da Fundacentro (correta), que
utiliza o fator "q"=3, e em outros foram utilizadas as técnicas da NR-15 (errada), que
utiliza o fator "q"=5”. Ocorre que, conforme disposição do art. 280, inciso IV, alínea
“a”, da IN da Instrução Normativa n' 77/PRES/INSS, de 2015, foi facultado à empresa,
a partir de 19/11/2003, utilizar os limites de tolerância definidos na NR-15: (...) Para
sanar quaisquer dúvidas quanto à utilização da NR-15, a Petrobras efetuou consulta
formal ao INSS, em relação ao incremento de dose na medição do ruído para o PPP
(LTCAT). Em 13/02/2017, a própria autarquia apontou que “de acordo com o art. 280,
alínea “a” da Instrução Normativa no 77, de 21 de janeiro de 2015 e em concordância
com a legislação trabalhista, por meio de suas Normas Regulamentadoras, deve ser
utilizado o fator de duplicação ‘q=5’”, tudo conforme cópia do ofício em anexo (Doc. 3
– Ofício no 18/DIRSAR/INSS).
Portanto, ao contrário do entendimento da autoridade fiscal, não houve falta de
uniformidade em relação à técnica de aferição da exposição de seus empregados a ruído,
uma vez que a Impugnante passou a seguir orientação do próprio INSS quanto ao tema,
não havendo respaldo para o arbitramento efetuado. Itens 4.18, 4.21 e 4.31 - Incoerência
entre o registro à exposição dos segurados empregados a agentes nocivos registrados
por GHE nos LTCAT, PPRA, PPEOB e PPP, e a escrituração dessa informação em
folha de pagamento no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), acarretando a não confissão dos débitos de
adicional GILRAT na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb): Nos itens mencionados, o
relatório fiscal consignou que “em análise aos 102 PPPs apresentados, dentro do
período fiscalizado, foram identificados 26 trabalhadores com exposição ao RUÍDO em
valores superiores a 85 dB(A) e nenhum trabalhador exposto ao BENZENO. [...] Em
todos os PPPs apresentados, o campo 13.7 – Cód. GFIP/eSocial encontra-se com o
código 01 (Não exposição a agente nocivo) ou “em branco” (0, NA ou N/A).
Informação diferente aos códigos 04 ou 08 (Exposição a agente nocivo – Aposentadoria
especial 25 anos). Assim o Adicional do GILRAT não é incluído no cálculo das
contribuições previdenciárias devidas. [...] Em tempo, foram analisadas as DCTF-Web
referentes às competências fiscalizadas, relacionadas abaixo, onde constatou-se haver
declaração de valor a pagar de Adicional Gilrat em algumas competências [...]” Com
relação ao agente nocivo ruído, cabe esclarecer que conforme as orientações de
preenchimento do PPP, que constam do Anexo I da Instrução Normativa no
85/PRES/INSS, devem ser disponibilizadas no documento as informações sobre a
exposição do trabalhador a fatores de riscos ambientais ainda que estejam neutralizados,
atenuados ou exista proteção eficaz. Ou seja, no perfil é informado o nível médio da
pressão sonora avaliado, sem descontar a atenuação proporcionada pelo EPI. Para o
agente físico ruído é informada, no campo 15.4 do PPP, a intensidade do ruído sem
considerar a atenuação do EPI, e no campo 15.7 é informado se o EPI é eficaz, ou seja,
se reduz o nível médio de ruído para valores abaixo de 85 dB(A). Através da análise
desses dados, é possível identificar se houve ou não a exposição do trabalhador a níveis
de pressão sonora superiores aos limites fixados pela norma vigente. Assim, no PPP não
é informado o nível de atenuação de ruído proporcionado pelo EPI protetor auditivo,
mas somente o número do CA – Certificado de Aprovação do equipamento no
Ministério do Trabalho, o qual atesta, como será mais bem explicitado em item
meritório, que a utilização da proteção reduz os níveis de exposição ao limite de
tolerância previsto na legislação. (...) Portanto, com relação ao ruído, é inverídico
afirmar que os empregados da Impugnante estiveram expostos ao agente nocivo, uma
vez que o uso de EPI reduziu a exposição a níveis abaixo do limite de tolerância
previsto na legislação.
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

No que se refere ao benzeno, repise-se que as avaliações ambientais apontaram risco de
exposição menor que 0,01 ppm, dado considerado desprezível pela legislação, razão
pela qual não consta qualquer registro de exposição dos PPPs dos empregados. Não
existindo, assim, efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, em todos os
PPPs apresentados, o campo 13.7 – Cód. GFIP/eSocial encontra-se com o código 01
(Não exposição a agente nocivo) ou “em branco” (0, NA ou N/A), não havendo, assim,
a respectiva inclusão do adicional ao GILRAT no cálculo das contribuições
previdenciárias e respectiva declaração referente às competências fiscalizadas. Repita-
se, o que se verifica é a mera divergência interpretativa entre a autoridade fiscal e a
Impugnante quanto à caracterização da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos e não a incompatibilidade entre os documentos ambientais e fiscais
apresentados para autorizar o arbitramento. A Impugnante conclui que, além de a
autuação padecer de nulidade por não demonstrar a efetiva exposição dos empregados
aos agentes nocivos mencionados além dos limites legais admitidos, inexistiram os
requisitos para efetuar o arbitramento no caso, devendo o lançamento ser
desconstituído.
2.2. DO DIREITO No mérito, a Impugnante discorre acerca dos agentes nocivos
2.2.1. DO AGENTE NOCIVO BENZENO
Em relação ao BENZENO, argui que o entendimento fiscal, segundo o qual a simples
presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de sua mensuração,
caracteriza a nocividade, não encontra respaldo na legislação de regência, que exige a
efetiva exposição do trabalhador para a configuração do fato gerador da contribuição
adicional. Discorre acerca de como é definida a efetiva exposição aos agentes nocivos, a
ensejar o recolhimento da contribuição adicional. A respeito, diz que, de acordo com o
ordenamento jurídico brasileiro (art. 58, §§1o e 2o da Lei no 8.213, de 1991), cabe à
legislação trabalhista definir o que caracteriza a efetiva exposição ao agente nocivo, de
modo a configurar a hipótese de incidência da contribuição adicional. Aponta que, ao
contrário do entendimento fiscal, a legislação trabalhista conta com limites para a
caracterização da efetiva exposição ao agente BENZENO. Nesse sentido, diz que as
convenções da OIT ratificadas pelo Brasil e internalizadas com status de legislação
ordinária (Convenções no 136 e 155) estabelecem um limite máximo de exposição ao
benzeno de 25ppm e que a redução dos níveis de exposição ao mínimo deve ser pautada
pela razoabilidade e factibilidade. Aduz que, na legislação infralegal, a aferição da
efetiva exposição ao agente nocivo segue as normas regulamentares trabalhistas,
notadamente a NR-09, a NR-15 e seu Anexo 13A.
Pontua que a NR-09 delimita os conceitos de agente de risco ambiental e risco
ocupacional específico no ambiente de trabalho e que, de acordo com essa norma, o
reconhecimento dos riscos ambientais precede a etapa de avaliação, de modo que a
simples presença do agente no processo produtivo não implica o reconhecimento da
efetiva exposição, a qual ocorre somente quando ultrapassados os limites de exposição
ocupacional (LEO) ou limites de tolerância (LT) previstos na legislação trabalhista
(NR-15). Aduz que, no caso do agente BENZENO, como não existem valores limites
previstos na NR-15, deve-se utilizar o valor adotado pela ACGIH, de 0,5ppm. Salienta
que a Impugnante, de forma proativa, adota como limite de tolerância o nível de ação da
NR-09, de 0,25ppm, a partir do qual, além das medidas para eliminar ou reduzir a
exposição ao benzeno a níveis de tolerância, há a indicação da exposição no PPP do
segurado. Alega que também segue o disposto no Anexo 13A, da NR-15, aplicável aos
GHEs que laboram em atividades que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou
manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais em
volume, e elabora o PPEOB, de acordo com as Instruções Normativas Intersecretariais
no 01 e 02, de 1995, do SSST, nos termos da IN INSS/PRES no 77, de 2015, art. 279.
Afirma que, de acordo com a IN-01, de 1995, o limite de detecção do método analítico
para a quantificação do benzeno é de 0,05ppm, e que a Impugnante foi mais
conservadora, ao adotar na campanha de avaliação valor de detecção de 0,01ppm. Diz
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

que as medições ambientais para todos os GHEs relacionados na autuação tiveram
resultados menores que 0,01ppm, abaixo do limite de detecção do método, os quais por
isso foram considerados desprezíveis, inexistindo assim a efetiva exposição ao benzeno.
Exemplifica o exposto com o GHE PREVENÇÃO E LIBERAÇÃO DE CAMPO, para
o qual os resultados de avaliação indicaram risco de exposição Diz que o evento
descrito no item 4.17 do Relatório Fiscal, segundo o qual consta no Anexo 10 do
PPEOB um “Registro de pequenos vazamentos”, de 25/11/2020, foi isolado e não pode
ser reputado como exposição permanente. Conclui que, no caso dos autos, a prova
documental demonstrou que o risco de exposição dos empregados da Impugnante para o
benzeno foi abaixo 0,01ppm, inferior ao limite adotado pela NR-09 para a
caracterização da efetiva exposição (>0,5 ppm de acordo com ACGIH), sendo
considerado, inclusive, nulo para fins da Instrução Normativa Intersectarial n° 01.
Assevera que, mesmo que se considere uma avaliação exclusivamente qualitativa, a
condição especial não é caracterizada pela simples presença do agente no processo
produtivo, mas por critérios técnicos e julgamento profissional, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. Aduz que a aposentadoria especial constitui
benefício previdenciário excepcional e como tal, seu regramento deve ser interpretado
de forma restritiva, de modo que não se pode entender que o mero risco de exposição
enseja o recolhimento do adicional. Argui que a interpretação fiscal viola o princípio da
solidariedade da Previdência Social, bem como coloca em risco o equilíbrio financeiro e
atuarial para financiamento de todos os demais benefícios para o restante de população,
uma vez que os trabalhadores que não foram efetivamente expostos a agentes nocivos
teriam direito ao benefício especial, o que oneraria indevidamente o sistema. No mesmo
sentido, destaca que o benzeno é um contaminante atmosférico universal, de modo que,
se a simples presença do agente no ambiente ensejasse o recolhimento da contribuição
adicional, a população de grandes centros urbanos faria jus à aposentadoria especial, o
que não ocorre. Destaca, no mesmo sentido, a possibilidade de o trabalhador acometido
por benzenismo voltar a desempenhar suas atividades, de maneira considerada segura,
em local onde a concentração de benzeno seja de até 0,1ppm, conforme previsto no
Anexo 2 da Portaria 776 do Ministério da Saúde. Requer, na hipótese de ser mantido o
entendimento fiscal, que sejam excluídos do lançamento todos os GHEs que laboraram
em locais submetidos a correntes que contenham menos de 1% de benzeno, ou seja,
todos os GHEs que se submeteram apenas ao PPRA e não ao PPEOB. Isso porque o
Anexo 13A da NR-15, utilizado como fundamento pela Autoridade Fiscal, somente se
aplica aos empregados que laboram em locais com misturas líquidas contendo 1% ou
mais de benzeno. Para os empregados que laboram em locais com correntes contendo
menos de 1% se aplica somente a NR-09, a qual prevê como limite de tolerância para o
benzeno, na ausência de previsão na NR-15, os valores adotados pela ACGIH (A
Impugnante afirma que a autoridade fiscal ignorou a atenuação dos equipamentos de
proteção individual (EPIs) utilizados pelos trabalhadores, considerando sua ineficácia
para neutralizar a nocividade do agente, com base em interpretação equivocada da
decisão no ARE 664.335 do STF (Tema 555). Nesse sentido, argui que a Corte
Constitucional, levando em consideração as especificidades do caso concreto em
relação ao RUÍDO, se posicionou contrariamente somente em relação à simples
declaração do empregador sobre a eficácia do EPI no PPP, de modo que a tese fixada
não proibiu a possibilidade de se demonstrar que o EPI é eficaz para neutralizar a
nocividade, no caso da exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância. Aduz
que, a contrario sensu, se a eficácia dos EPIs for comprovada por outros meios que não
por mera declaração, poderá ser descaracterizada a exposição ao ruído acima dos limites
de tolerância, para fins de concessão da aposentadoria especial e, por conseguinte, a
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição adicional. Considerando então a
possibilidade de se demonstrar a eficácia dos EPIs utilizados, a Impugnante passa a
demonstrar que não houve exposição de seus empregados ao agente ruído em limite
superior ao legalmente permitido. 2.2.2.1. Da ausência de efetiva exposição acima do
Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85dB(A): A Impugnante insiste que a
utilização de EPI que atenue ou afaste a exposição ao agente nocivo, mesmo no caso do
ruído, afasta o direito à aposentadoria especial, e por consequência, a necessidade de
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

recolhimento da contribuição previdenciária adicional. Cita doutrina e diz que, no caso,
com a utilização dos EPIs, os níveis de ruído a que os empregados estavam expostos se
mantiveram todos abaixo do Limite de Exposição Ocupacional de 85dB(A). Toma
como fundamento de seu entendimento o art. 280 da IN INSS no 77, de 2015; o art. 68,
§5o do RPS; e o art. 293, §2o da IN RFB no 971, de 2009. Cita julgado e junta os
Certificados de Aprovação dos EPIs para demonstrar a redução da exposição a níveis
admitidos pela legislação, além de comprovantes de entrega dos equipamentos e
relatórios de treinamento. Alega que o próprio CARF já reconheceu o afastamento da
contribuição previdenciária adicional, mesmo após a decisão do STF, com base em
laudo que demonstrou a eficácia do EPI em relação ao ruído. Argui que, considerando a
combinação desses fatores e o monitoramento biológico dos trabalhadores, se pode
verificar que a atenuação garante que a exposição ao ruído permaneceu abaixo dos
limites de exposição fixados pela NR-15. Conclui que, tendo em vista a adoção das
medidas citadas e o fato de não ter havido a fiscalização no estabelecimento analisado,
não merece prosperar a pretensão fiscal.
2.3. DO PEDIDO DE PERÍCIA A Impugnante apresenta pedido de perícia técnica, para
demonstrar que inexistiu a nocividade presumida pela autoridade fiscal, nos termos da
legislação de regência, em relação aos agentes benzeno e ruído, na hipótese de as
preliminares arguidas não serem acolhidas. Indica quesitos e perito, nos termos do art.
16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972.
2.4. CONCLUSÃO Ao fim, a Impugnante requer a nulidade do lançamento;
alternativamente, a sua improcedência; a realização de perícia e a exclusão dos GHEs
que laboraram em locais com correntes líquidas contendo menos de 1% de benzeno.
Sumariza-se o quadro fático-jurídico segundo a estrutura a seguir indicada:
Pagamento de remuneração a empregados sujeitos à aposentadoria especial em vinte e
cinco anos, sem o recolhimento de valores correspondentes à alíquota adicional de
GILRAT para financiamento dos respectivos proventos, decorrente da exposição dos
trabalhadores ao ruído e ao agente benzeno.
Em síntese, o recorrente argumenta que o lançamento:
a) É nulo, porquanto inexistem provas acerca da efetiva exposição dos
empregados aos agentes nocivos, na medida em que a documentação técnica
elaborada por profissional habilitado, em laudo, foi desconsiderada sem
qualquer motivação pela autoridade lançadora;
b) É nulo, pois a técnica do arbitramento é inaplicável ao quadro, dado que
inexistente contrariedade entre a documentação ambiental e os registros
contábeis-fiscais da recorrente;
c) É nulo, por cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de
prova pericial;
d) É inválido, por contrariar a prova constante nos autos, quanto aos agentes
nocivos ruído e benzeno, pois todas as medições constantes nos documentos
ambientais acostados tiveram resultado abaixo do limite de detecção, de modo
a infirmar a presunção de exposição adotada pela autoridade lançadora.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário, por (1) nulidade
formal, e, sequencialmente, (2) sua reforma parcial, em relação ao tributo calculado com base na
exposição ao agente benzeno, “a exclusão dos GHEs que laboraram em locais com correntes
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

contendo menos de 1% do agente, pois o Anexo 13-A da NR-15 somente se aplica aos locais de
trabalho com correntes contendo 1% ou mais de benzeno em suas correntes”, bem como (3) sua
reforma parcial, em relação ao tributo calculado com base na exposição ao agente ruído.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.
2. PRELIMINARES
2.1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
E POR UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ARBITRAMENTO
Rejeito as preliminares, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com
o exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão das fundamentações do lançamento e recursal
(error in judicando), e não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas
regulamentares (error in judicando).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:
Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na
reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do crédito
tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A ausência de
motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício material. Recurso
Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de qualidade,
conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama,
Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello (Relatora) e
Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César Alves Ramos para
o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Os Conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro Torres votaram pelas conclusões. Fez
sustentação oral a Dra. Raquel Novais, OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo.
Henrique Pinheiro Torres - Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora
Júlio César Alves Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori
Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas,
Érika Costa Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro Carlos
Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO
Numero do processo:11080.727602/2015-76
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR
VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO CTN.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e se relaciona com
a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.
GILRAT. ENQUADRAMENTO.
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

O fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I,
ambos da Constituição da República
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS.
NECESSIDADE.
ART.
55
DA
LEI
No
8.212,
DE
1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores,
o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração
das contribuições devidas à seguridade social. As exigências para fruição do benefício
fiscal encontram-se expressamente previstos em atos normativos, cabendo à parte
interessada a prática dos atos necessários a torná-la apta à fruição do benefício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto
da decisão.
Numero da decisão:2202-009.823
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de defesa, relativos
ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e desqualificação da multa de
ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial, para declarar que a nulidade do AI Debcad no 51.036.046-7 é por
vício material, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos (relator) que negou
provimento. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto
votaram pelas conclusões com relação ao pedido de reconhecimento da imunidade da
recorrente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e
Relator (documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator:MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de
planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode
obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre
exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em nulidade no lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação
de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO
A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
EMPRESA COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA
ATIVIDADE.
ATIVIDADE
RURAL
E
ATIVIDADES
AUTÔNOMAS
DE
NATUREZA NÃO RURAL.
CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO
PARA TODA A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 351 DO STJ, CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE
PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO CNPJ. EMPRESA DE PESQUISA EM SUA
CONCEPÇÃO
ECONÔMICA
INTEGRAL.
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL DOTADO DE CNPJ. RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO
ESTABELECIMENTO. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO SUBSTITUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTOS
DE
TODOS
OS
EMPREGADOS
E
TRABALHADORES
AVULSOS.
Com exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu
todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que
exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de apurar a
contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área rural, tomando
como base o valor da comercialização da produção rural. A empresa, concebida como
um todo, que desempenha outra atividade econômica autônoma de natureza comercial,
industrial ou de serviços não está sujeita à contribuição previdenciária patronal
substitutiva incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção,
mantendo a condição de sujeito passivo das contribuições previstas nos incisos I e II do
art. 22 da Lei 8.212, de 1991, em relação à remuneração de todos os segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a pessoa jurídica), nessa
conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de modo
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições sociais incidentes sobre a
folha de pagamento.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS
FATOS PELA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS. Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento
particular, não se faz necessário o registro dos contratos de empréstimo em títulos e
documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é
imprescindível demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência
efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o
contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com suporte
em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os fatos, buscando a
natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar contribuições sociais previdenciárias
relativo à entrega de numerários aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de
contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado
digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis
Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
Ante o exposto, reiterado o exame das questões apresentadas no momento
oportuno, durante o julgamento de mérito, REJEITO as preliminares de nulidade por ausência de
motivação e pela adoção da técnica de arbitramento.
2.2 Nulidade por cerceamento de defesa, causado pela negativa à realização
de perícia
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a negativa à realização de diligência, destinada a determinar a eficácia das
salvaguardas adotadas pelo recorrente na mitigação dos riscos e dos danos causados pela
exposição ao agente benzeno, viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
A circunstância de o órgão julgador de origem considerar desnecessária a
realização de diligência, para aferir o risco concreto e específico de exposição dos trabalhadores
ao agente nocivo, porquanto se teve por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

especial a mera presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não viola
o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
De fato, se o critério determinante para aplicação da alíquota ajustada é a simples
presença de benzeno no ambiente, a aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas
salvaguardas adotadas pelo recorrente, perde a utilidade.
Em sentido semelhante, quanto ao agente ruído, segundo a concepção da
autoridade lançadora e do órgão julgador de origem, a perícia seria juridicamente inútil, pois a
obrigação de recolhimento de valores calculados com base no GILRAT seria onipresente ou
linear, isto é, nenhuma das circunstâncias fáticas voltadas à neutralização ou à mitigação dos
danos seria capaz de afastar a concessão de aposentadoria especial, e, por extrapolação, o
respectivo dever de custeio.
Se bem ou mal decidiram a autoridade lançadora ou o órgão julgador de origem,
eventual erro de interpretação ou de leitura do quadro fático se referem ao mérito da questão
(escolha equivocada de premissas), e não, especificamente, em relação ao procedimento
instrutório ou de formação de cognição.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
3. MÉRITO
3.1 Erro na definição da alíquota referente ao GILRAT, decorrente da má-
apreciação do conjunto probatório, dada a necessidade de aferição do risco efetivo da
exposição de condição nociva ao trabalhador – ruído.
Há duas questões de fundo determinantes devolvidas ao conhecimento deste
Colegiado.
A primeira delas consiste em se decidir se a circunstância de o recorrente
eventualmente neutralizar ou mitigar os danos e os riscos aos trabalhadores, decorrente da
exposição de ruídos, impede o ajuste da alíquota da Contribuição Social destinada ao Custeio da
Previdência Social, pertinente à aposentadoria especial (Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GIIL-RAT ou GILRAT), segundo a
orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Se a resposta for positiva, surge a questão pertinente ao tipo e consequências do
vício constante em lançamento baseado, linearmente, na impossibilidade ou na inutilidade de
comprovação da neutralização ou da mitigação dos riscos e danos causados pela exposição ao
ruído, como agente nocivo.
Precedentes não vinculantes deste CARF recuperam do acórdão prolatado pelo
STF duas conclusões determinantes:
Sempre haverá o dever de recolhimento de valores a título de ajuste para custeio
da aposentadoria especial, independentemente de qualquer salvaguarda adotada, pois os
empregados e contratados sujeitos ao ambiente ruidoso também sempre farão jus à essa
modalidade de aposentadoria (regra do benefício ou do custeio);
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Sempre haverá o dever de recolhimento de valores a título de ajuste para custeio
da aposentadoria especial, independentemente de qualquer salvaguarda adotada, pois inexistem
meios tecnicamente eficazes de neutralização ou mitigação dos danos causados pela exposição
ao ruído.
Peço licença para expor um juízo diverso.
Sem prejuízo de uma releitura oportuna do quadro fático-jurídico, observo que o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 664.335, fixou a seguinte
orientação, vinculante:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Referido precedente foi assim ementado:
Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no
aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com
reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5o, caput,
CRFB/88), à saúde (arts. 3o, 5o e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).
2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade -
Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se
incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a
Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a
dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a
preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de
trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República,
significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários
do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos
em lei complementar”.
4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles
trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem
um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do
mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos
a nenhum agente nocivo.
5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão
de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador
ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela
Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus
destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art.
201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min.
Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através
dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no
art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente
convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o
seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e
estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de
Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das
empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção
declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como
incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social,
proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o
exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
(CRFB/88, art. 201, § 1o), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe
exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a
tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação
entre agente nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto
constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando
o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que
efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode
não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o
empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até
no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos
ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.
O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão
de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso,
é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar
provimento ao Recurso Extraordinário.
(ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG
11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)
Conforme tive a oportunidade de expor por ocasião do IX SEMINÁRIO CARF DE
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO, e em texto auxiliar que deve ser publicado acerca desse
evento, não é trivial determinar os critérios decisórios determinantes de uma decisão proferida
pelos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do controle administrativo do crédito
tributário.
Em especial, estamos a tratar de precedente que versou sobre matéria
previdenciária, e cuja incursão na seara tributária foi, quando muito, tangencial, destinada apenas
à endereçar as preocupações da Procuradoria-Geral do INSS sobre o atendimento da regra da
referibilidade (art. 195, caput e § 5o da Constituição).
Com base na concepção de WICKSELL, referente ao Princípio do Benefício, aqui
extrapolada para o campo da validade legal (infraconstitucional) do crédito tributário, tenho por
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

vinculante os seguintes critérios decisórios determinantes, adotados pelo STF no precedente
indicado, conquanto que para fins previdenciários:
1) O pagamento de remuneração a empregados ou contratados atuantes em atividades
sujeitas à aposentadoria especial, submetidos a ruído superior a 85 dB, implica o
ajuste da alíquota (ou a incidência do tributo específico, conforme se entenda),
segundo o GILRAT.
2) a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:10580.722503/2020-61
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a
impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida,
considerando-se preclusa a específica controvérsia que não tenha sido diretamente
indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
voluntário de ponto novo não apresentado para enfrentamento por ocasião da
impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 LANÇAMENTO FISCAL.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
“IN
LOCO”.
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário,
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação
qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Numero da decisão:2202-009.597
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, deixando
de conhecer o capítulo “Dos Demais Erros Constatados na Revisão da Base de
Cálculo”; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da base de
cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador Lincolne de Souza Santos em
relação a todas as competências do ano de 2016. (documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado digitalmente) Leonam
Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes
Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo:12045.000552/2007-65
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS
POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN.
COMPROVAÇÃO DE INÍCIO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

CTN. Não constatada a ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, incide a regra
geral do art. 173, I do CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de decadência é contado
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
Havendo apresentação deficitária dos documentos necessários à comprovação do
efetivo gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, tal como laudo extemporâneo
à competência autuada, deve a autoridade fiscalizadora proceder ao lançamento por
arbitramento.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA
DO MTE. CONFIGURAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
O STF decidiu no ARE/SC no 664335, em repercussão geral, que no caso de exposição
do trabalhador ao agente nocivo ruído em nível acima do limite de tolerância definido
pelo MTE, o uso de EPI eficaz não tem o condão de afastar a configuração da
aposentadoria especial.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
Não há ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa, quando esta
tem fatos geradores diversos: descumprimento da obrigação principal e descumprimento
de obrigação acessória, tendo em vista serem obrigações tributárias distintas, e,
portanto, passíveis de distintas penalizações.
Numero da decisão:2202-005.305
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira - Relatora Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Leonam Rocha de
Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Thiago Duca
Amoni (Suplente Convocado). Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator:LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
A ambos os critérios, acresço os dois seguintes critérios:
a) Não viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999,
associados à Súmula 473/STF, nem o art. 59, II do Decreto 70.235+1972, o ato de
lançamento que rejeite imotivadamente a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, por tal declaração não descaracterizar o tempo de
serviço especial para aposentadoria, nos termos da citada orientação vinculante do
STF;
b) Viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999,
associados à Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto 70.235+1972, o
ato de lançamento que rejeite imotivadamente declarações consubstanciadas em
outros elementos probatórios, que não se reduzam ao PPP.
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em qualquer
universo possível, ou seja, em todos, quaisquer e cada um dos casos concretos, inexistiria
qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído.
Se for possível conceber, ainda que conjecturalmente, a possibilidade técnica de
neutralização ou de mitigação dos efeitos deletérios, caberia ao sujeito passivo apresenta-los à
autoridade lançadora, para formação do respectivo juízo, fosse ele de aceitação ou de rejeição.
O que não poderia ser feito é a rejeição linear e liminar dessa possibilidade.
Retiro essa conclusão, acerca da possibilidade teórica de comprovação da
neutralidade ou da mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído, da composição entre
as razões de decidir constantes dos votos dos min. Luiz Fux e Roberto Barroso.
Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da alíquota de ajuste
(ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar proventos
de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de custeio específico
dessa despesa;
b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou mitigar os
efeitos da exposição ao ruído.
Como se lê no voto-vogal do min. Roberto Barroso, que muito impressionou ao
min. Luiz Fux, não há correlação direta e inequívoca entre a concessão de proventos por
aposentadoria especial e o custeio isolado a cargo do empregador ou do contratante.
Por oportuno, anoto os seguintes trechos de referido voto:
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na hipótese de o
empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim ter obtido a redução de
50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de benefício previdenciário sem a
corresponde fonte de custeio. Assim, seriam oneradas empresas que não desempenham
atividades insalubres, em contrariedade à teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio
princípio da isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. Note-se que a norma inscrita no art. 195, § 5o,
da CF veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte
de custeio. Ocorre que diversas razões evidenciam que o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial a trabalhador exposto a ruído acima dos limites de tolerância,
quando o empregador declara no PPP ter lhe fornecido EPI eficaz, não consiste em
criação, majoração ou extensão de benefício por força de decisão judicial, como
equivocadamente se sustenta.
[...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de financiamento
da aposentadoria especial, diante do seu propósito de onerar apenas as empresas que
desempenham atividades insalubres (as quais geram o direito à aposentadoria especial),
em consonância ao princípio da isonomia. Porém, é um rematado equívoco considerar
ausente a fonte de custeio da aposentadoria especial pelo fato de as empresas haverem
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

obtido redução de 50% do SAT especial por terem declarado no PPP a disponibilização
de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos demais
instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos orçamentários e
contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT especial. Segundo, porque a
exigência de prévia fonte de custeio se projeta para o plano normativo, e não sobre os
planos da interpretação e aplicação da legislação tributária. Assim, diante da instituição
legal das fontes de custeio da aposentadoria especial (recursos orçamentários,
contribuições sociais em geral, e especialmente o SAT especial) eventuais questões
afetas à exigibilidade, ou não, do pagamento do tributo por determinadas empresas não
afastam a precedência da fonte de custeio.
69. Terceiro, porque não podem ser desconsiderados os incentivos econômicos a que o
empregador declare, no perfil profissiográfico previdenciário, a eficácia do EPI para a
neutralização do agente nocivo a que seus trabalhadores se encontram expostos, tendo
em vista a expressiva redução tributária obtida (50% do SAT especial, que corresponde
a doze, nove ou seis por cento do valor da folha de salários das empresas que
desempenhem atividades que permitam a aposentadoria após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos, respectivamente.)
Em relação ao bloqueio empírico, as observações do min. Roberto Barroso são
inequívocas em três sentidos:
a) Atualmente, segundo o estado da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs é
insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição ao ruído (o
INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão da
aposentadoria especial);
b) Não obstante, há outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de contribuir
para debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A orientação
firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a associação de
salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador contra o agente
nocivo;
c) Trata-se de orientação condicional, pela técnica de transição se, enquanto, isto
é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático.
Em apoio às conclusões expostas, transcrevo os seguintes trechos do voto do min.
Roberto Barroso:
11. O segundo argumento diz respeito à inviabilidade de os equipamentos de proteção
individual eliminarem ou neutralizarem, por completo, o prejuízo à saúde causado pelas
condições especiais de trabalho. Especificamente em relação ao ruído, salienta-se a
existência de um sem-número de variáveis de campo que limitam a eficácia do EPI. Por
exemplo, as diferentes formações do aparelho auricular dificultam a sua vedação
completa, ao passo que condições de higiene e de uso inadequadas limitam bastante a
eficácia do EPI. São também destacados os efeitos extra-auditivos da exposição ao
ruído, notadamente os distúrbios causados aos sistemas gastrointestinal, cardiovascular
e psiquiátrico, que causam aumento da pressão arterial, estresse, ansiedade, irritação,
náuseas, tonturas etc. Por fim, salienta-se que os ruídos são absorvidos não só pela via
aérea, mas também pela via óssea, em razão da vibração mecânica de ossos, cartilagens
e músculos envoltos no aparelho auditivo. Concluem ser evidente a inviabilidade de um
protetor auricular eliminar esses diversos danos à saúde causados pela presença de ruído
no ambiente de trabalho acima dos limites de tolerância.
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

12. Em razão de todas essas restrições à sua eficácia, sustentam haver consenso
científico de que os equipamentos de proteção individual consistem em medidas
emergenciais e paliativas, que só deveriam ser usados após o emprego dos
equipamentos e medidas de proteção coletiva, os quais têm maior eficácia na garantia da
salubridade do ambiente de trabalho.
[...]
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de repercussão
geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância. Penso que essa redução temática se justifica amplamente. A questão original
exigiria que o Tribunal examinasse a eficácia do EPI para a neutralização de todos os
agentes nocivos à saúde do trabalhador, abordando não apenas, mas decerto todos
aqueles previstos no rol exemplificativo da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho (NR-15):
[...]
31. Portanto, considero que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (embora não exija a perda da
capacidade laborativa), de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
[...]
38. Com efeito, a posição majoritária na doutrina previdenciária afirma a inviabilidade
da exclusão da aposentadoria especial mediante declaração do empregador, no âmbito
do PPP, de que o equipamento de proteção individual elimina a nocividade da
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância. [...]
[...]
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no Enunciado n. 21 do
CRPS não se choca com a compreensão de que somente a efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a aposentadoria especial. Ao
contrário, há, especificamente em relação ao agente ruído, uma série de estudos técnicos
que sustentam que os equipamentos de proteção individual são ineficazes para a
eliminação ou neutralização da nocividade da exposição do trabalhador a ruído para
além dos limites de tolerância.
[...]
[...]. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e as NRs 6 e 9
do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos equipamentos de proteção
coletiva em face dos individuais, enquanto a tese do INSS levaria à priorização, na
prática, dos equipamentos individuais em detrimento dos coletivos, diante do menor
custo que os primeiros, via de regra, possuem.
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução tecnológica.
Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como provisória, pois, se
atualmente prevalece a compreensão de que não há neutralização completa da
nocividade da exposição a ruído acima dos limites de tolerância, no futuro podem ser
desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização que garantam a
eliminação dos riscos à saúde do trabalhador. (grifamos)
No caso em exame, o acórdão-recorrido considerou que a utilização de
equipamentos de proteção individual seriam anódinos ou irrelevantes para mitigar ou neutralizar
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

o risco causado pelo ruído, acima dos índices de tolerância natural (nua), de modo a transformar
tal critério em “qualitativo”, no léxico adotado pelas decisões deste CARF.
Apenas para fins de registro e referência, transcrevo os seguintes trechos do
acórdão-recorrido, que tomaram a exposição ao ruído como bastante em si para deflagrar o
aumento da carga tributária, independentemente das salvaguardas adotadas pelo contratante:
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
TEMPO
ESPECIAL.
Em se tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, a
utilização de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria.
[...]
Trata-se de lançamento da contribuição adicional de GILRAT (grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), à alíquota de 6%
(seis por cento), para custeio do benefício de aposentadoria especial decorrente da
exposição de alguns trabalhadores do estabelecimento CNPJ final 0643-47 (Refinaria de
Paulínia – REPLAN) aos agentes nocivos ruído, acima de 85 dB(A), e benzeno,
incidente sobre a remuneração dos trabalhadores expostos, apurada em folhas de
pagamento, do período de 01/2019 a 12/2020, no valor a seguir discriminado:
[...]
Em relação ao agente físico RUÍDO, o Relatório explica que este agente consta sob o
código 2.0.1 do Anexo IV do RPS, como agente nocivo que enseja a concessão de
aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco anos), caso a exposição dos trabalhadores
alcance níveis acima de 85 dB(A). No entanto, no ARE 664.335, de repercussão geral, o
STF entendeu que:
“... na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual -
EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
O entendimento do julgado citado tornou-se obrigatório a partir da 12/02/2015, de modo
que, considerando a caracterização de tempo especial mesmo com a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs) no caso de ruído acima do limite de
tolerância de 85 dB(A), é devido o adicional da contribuição previdenciária para custeio
do benefício especial.
A meu sentir, o órgão julgador de origem destoou da orientação fixada pelo STF,
na medida em que ela não é linear, de modo a considerar inútil a utilização de meios para
calibração dos danos causados pela exposição ao ruído, para fins previdenciários (e, por
extrapolação, tributários, dada a ideia adaptada de WICKSELL). O que o STF reconheceu como
insuficiente foi a declaração no PPP, tão-somente.
Desse modo, a autoridade lançadora não poderia ter desconsiderado os laudos
apresentados pelo sujeito passivo, que não se limitassem a replicar o quanto declarado no PPP.
Nesse ponto, é imprescindível reiterar meu entendimento pessoal de que o
julgamento do recurso voluntário, ou da impugnação, são inaptos para suprir eventuais
deficiências do ato de constituição do crédito tributário. A rejeição aos laudos de que dispusesse
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

o então sujeito passivo em fiscalização deve ser feito pela autoridade competente, que é a
autoridade lançadora. Se a autoridade lançadora não os examinou, por entende-los inúteis, a
partir da ficção (e não presunção) de que seria impossível provar a neutralização ou a mitigação
dos danos, faltaria à motivação do ato administrativo elemento essencial para definição da
alíquota.
Dito de outro modo, a impugnação não faz parte da constituição do crédito
tributário, por não servir à inauguração ou ao reforço de seus motivos, nem de sua
fundamentação.
Para contextualizar, cabe a aplicação adequada da Súmula CARF 46.
Conforme observam SZENTE e LACHMEYER (SZENTE et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e,
dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
busca do preciso valor do crédito tributário.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT
n. 183, 2010, p. 151-153).
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro VICTOR NUNES LEAL registrou um
aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos
de estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro VICTOR NUNES LEAL a adoção da Súmula do
Supremo Tribunal Federal como técnica decisória, destinada a assegurar homogeneidade,
segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do MINISTRO VICTOR
NUNES LEAL estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida.
Dado o enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns
ministros entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e
que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado. Apenas o
recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da
repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os demais recursos extraordinários têm a causa de
pedir fechada, de modo que a Corte não poderia conhecer de [outros eventuais] fundamentos,
ainda que por ficção.
Disse o Ministro VICTOR NUNES LEAL, à época:
́O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência ́.
A relevância da preleção do min. VICTOR NUNES LEAL à atividade do CARF pode
ser demonstrada a partir da Súmula CARF 46, que permite a realização do lançamento de ofício
sem prévia intimação ao sujeito passivo, se dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário. A condição prevista na permissão limita em grande monta o escopo de
validação do lançamento por dever de ofício, especialmente nos casos em que documentos ou
alegações do sujeito passivo necessitarem de afastamento ou infirmação, como tende a ocorrer
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

no controle das Declarações de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda devido pela
Pessoa Física (DAA/DIRPF). A colocação, em segundo plano, dessas alegações ou documentos,
pressupõe tanto (a) motivação explícita (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à
Súmula 473/STF e ao art. 50 da Lei 9.784/1999), quanto a efetiva participação desse interessado
no processo de controle (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
A Súmula CARF 46 somente desvincula o dever de a autoridade motivar
especificamente o lançamento, bem como deixar de considerar elementos probatórios em
potencial posse do sujeito passivo, se eles forem absolutamente desnecessários, isto é, se a
autoridade tiver elementos suficientes em si.
No caso do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único
elemento disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP. Nas demais hipóteses,
não intuo como a autoridade poderia pressupor a anodicidade dos EPIs, especialmente aqueles
que superassem o estado da arte contemporâneo ao exame do precedente vinculante pelo STF, ou
de outros instrumentos de proteção, isolados ou associados.
Em conclusão parcial, por observar que (a) tanto a autoridade lançadora, como o
órgão julgador de origem, consideraram juridicamente inúteis elementos probatórios tendentes a
demonstrar a neutralização ou a mitigação dos danos, em contrariedade ao quanto firmado no
julgamento do ARE 664.335, e, por tê-los como irrelevantes, (b) a autoridade lançadora deixou
de considerar outros elementos relevantes, em potencial domínio do sujeito passivo, a majoração
ou incidência da alíquota pertinente ao GILRAT violou os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do
CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto
70.235+1972.
Ante o exposto, tenho que se deve dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para desconstituir parcialmente o crédito tributário, de modo a afastar a aplicação da alíquota do
GILRAT, referente ao agente nocivo “ruído”.
3.2. Erro na definição da alíquota referente ao GILRAT, decorrente da má-
apreciação do conjunto probatório, dada a necessidade de aferição do risco efetivo da
exposição de substância nociva ao trabalhador – agente benzeno.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a mera presença do agente nocivo benzeno, no ambiente de trabalho, com qualquer
risco de exposição (critério “qualitativo”, em oposição ao critério “quantitativo”), deflagraria a
calibração da alíquota da Contribuição Previdenciária destinada ao Custeio da Previdência
Social, pertinente ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT).
A autoridade lançadora, secundada pelo órgão julgador de origem, entendera que
a simples presença de benzeno, no ambiente de trabalho, seria suficiente para presumir (sic) a
exposição do empregado a esse agente nocivo, de modo a deflagrar o aumento da tributação (§4o
art. 68 do RPS, e o parágrafo único do art. 284 da IN INSS/PRES no 77, de 2015, acima
copiados, do Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos,
publicada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014), que possui o registro
Chemical Abstracts Service – CAS (000071-43-2) e consta do Anexo IV do RPS (Código 1.0.3).
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Em contraposição, argumenta o recorrente que a autoridade lançadora não poderia
presumir a efetiva exposição ao produto, a partir de sua isolada presença no ambiente (artigo 57,
§ 3o c/c o 58, § 1o, ambos da Lei 8.213/91, bem como do artigo 22, inciso II, c/c art. 57, §6o da
Lei 8.213/91,. Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020, incluiu o §4o no art. 68 do Decreto n.o
3.048/99, Instrução Normativa PRES/INSS No 128, de 28 de março de 2022.
A meu sentir, a questão não trata propriamente de presunção, pois não se parte de
indícios para tomar por existente uma dada situação. Por definição, presunções sempre podem
ser infirmadas, de acordo com o quadro fático. Está-se, em verdade, diante de uma ficção.
Independentemente da estrutura normativa desse fenômeno, a orientação firmada
por este Colegiado considera que a simples presença do agente nocivo no ambiente implica o
ajuste da alíquota, segundo o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
Por oportuno, transcrevo as seguintes ementas:
Numero do processo:10580.722503/2020-61
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES.
PRECLUSÃO. Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo
instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso voluntário de ponto novo não apresentado para enfrentamento por
ocasião
da
impugnação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 LANÇAMENTO
FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A
existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA
INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE. A legislação tributária não demanda a
verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos
agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do
crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação
qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO. As empresas que tenham empregados
expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o adicional para financiamento do
benefício da aposentadoria especial.
Numero da decisão:2202-009.597
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, deixando
de conhecer o capítulo “Dos Demais Erros Constatados na Revisão da Base de
Cálculo”; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da base de
cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador Lincolne de Souza Santos em
relação a todas as competências do ano de 2016. (documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado digitalmente) Leonam
Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes
Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Numero do processo:12045.000552/2007-65
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/04/1999 a 28/02/2004 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. COMPROVAÇÃO DE INÍCIO DE PAGAMENTO. Tratando-se de tributos
sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento,
aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN. Não constatada a
ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, incide a regra geral do art. 173, I do
CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de decadência é contado a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Havendo apresentação deficitária dos documentos necessários à comprovação do
efetivo gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, tal como laudo extemporâneo
à competência autuada, deve a autoridade fiscalizadora proceder ao lançamento por
arbitramento. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE
TOLERÂNCIA DO MTE. CONFIGURAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. O
STF decidiu no ARE/SC no 664335, em repercussão geral, que no caso de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído em nível acima do limite de tolerância definido pelo
MTE, o uso de EPI eficaz não tem o condão de afastar a configuração da aposentadoria
especial. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.Não há ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa, quando esta tem fatos geradores diversos: descumprimento da obrigação
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

principal e descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista serem obrigações
tributárias distintas, e, portanto, passíveis de distintas penalizações.
Numero da decisão:2202-005.305
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira - Relatora Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Leonam Rocha de
Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Thiago Duca
Amoni (Suplente Convocado). Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator:LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
A aplicação da alíquota diferenciada, independentemente da grandeza de material
nocivo a que exposto o empregado, ou do quantificação do risco, também chamada de
“avaliação qualitativa”, encontra ressonância em outros órgãos fracionários do CARF,
nos termos dos seguintes precedentes:
Numero do processo:37172.000232/2006-08
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Nov 09 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Jan 30 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/06/2003
a
30/04/2004
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148. No caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. Constitui
infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha o trabalhador a
agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está
sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de
riscos no ambiente de trabalho. BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do
benzeno é qualitativa e presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma
Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou seja, independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. APLICAÇÃO DA
MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2009. O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade
com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
Numero da decisão:2301-010.040
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo da multa os valores relativos aos empregados que não
estiveram expostos ao agente benzeno, determinando que a multa seja calculado com
base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de maio de 2009. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha, que lhedeu provimento. (documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente) Maurício Dalri
Timm do Valle - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto
de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.
Nome do relator:Maurício Dalri Timm do Valle
Número do processo:16682.721034/2014-53
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Feb 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação:Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 MEDIDA PROVISÓRIA No 765, DE 29/12/2016 -
IMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS DA FAZENDA NACIONAL. Afastado, por
maioria, o questionamento preliminar de impedimento dos julgadores fazendários em
virtude da MP 765/16. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE
CÁLCULO. ARBITRAMENTO. Com a recusa ou apresentação deficiente de
documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento,
inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da
Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
NO
LANÇAMENTO. A mera existência de decisões judiciais não transitadas em julgado,
bem como decisões administrativas relativas a outros contribuintes, ao encontro das
pretensões recursais, não macula de nulidade o lançamento efetuado.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha
o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses
agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da
existência de riscos no ambiente de trabalho. BENZENO. A avaliação de riscos e do
agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por constar no Anexo 13-A da
Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou seja, independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. Quando a empresa prestadora de serviço, coloca à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, segurados que realizam serviços
contínuos, ocorre a cessão de mão-de-obra. Mesmo que os serviços sejam relacionados
ou não com a atividade fim da empresa. RETENÇÃO. A empresa contratante de
serviços realizados por pessoa jurídica mediante cessão de mão de obra ou empreitada
está obrigada a reter 11% sobre o valor da nota fiscal, fatura ou recibo e recolher o valor
retido à Receita Federal. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE
DA RETENÇÃO. A desobrigação só ocorre com a comprovação do recolhimento de
GPS com código específico (2631) em nome do prestador de serviço. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo
legal, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. MULTA
DE OFÍCIO. A inobservância da norma jurídica tendo como consequência o não
pagamento do tributo importa em sanção aplicável coercitivamente, visando evitar ou
reparar o dano que lhe é consequente. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A multa de ofício integra o crédito tributário,
logo está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês subsequente ao do
vencimento. RELAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS. A relação de pessoas
vinculadas a auto de infração previdenciário, lavrado unicamente contra pessoa jurídica,
não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade
meramente informativa, conforme determinação Legal. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Em
regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:2401-004.594
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por maioria de votos, afastar o questionamento preliminar de impedimento
dos julgadores fazendários em virtude da MP 765/16, suscitado na tribuna pela
patronesse, vencidos a relatora e o conselheiro Carlos Alexandre Tortato. Por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, pelo voto de
qualidade, Negar-lhe provimento, vencidos a relatora e os conselheiros Carlos
Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto que davam
provimento parcial para excluir os juros sobre a multa. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini. (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier Lazarini – Presidente e Redatora designada (assinado digitalmente)
Luciana Matos Pereira Barbosa - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini, Carlos Alexandre Tortato, Cleberson
Alex Friess, Marcio de Lacerda Martins, Andréa Viana Arrais Egypto, Maria Cleci Coti
Martins, Luciana Matos Pereira Barbosa e Rayd Santana Ferreira.
Nome do relator:LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA
Referida orientação interpreta o art. 57, § 6o da Lei 8.212/1991 em conjunto com a
IN INSS/PRES 77/2015, e com o Anexo 13-A da Norma Regulamentadora 15 - NR-15 do MTE,
para definir que há duas espécies de agentes nocivos deflagradores da obrigação de ajuste da
alíquota da Contribuição Social Previdenciária, destinada ao Custeio da Aposentadoria Especial:
1) Cuja nocividade efetiva independe de quantidade mínima no ambiente,
bastando a exposição do trabalhador à presença do agente (qualitativa);
2) cuja nocividade efetiva pressupõe quantidade mínima, definida em legislação
infraordinária, que deve ser mensurada (quantitativa)
Como a NR 15/1978 estabelece ser o benzeno agente cuja simples presença
ambiental causa risco ao ser humano (Anexo 13-A), a realização de perícia para mensurar a
quantidade da substância no ambiente é anódina. Para que fosse possível afastar a aplicação das
alíquotas próprias do GILRAT, seria necessário que a diligência tivesse por objeto comprovar
que essa substância não é utilizada, ou não é um subproduto, no processo produtivo do
recorrente. Contudo, o objetivo do sujeito passivo não era comprovar a inexistência da
substância no ambiente. A intenção do recorrente era demonstrar que a quantidade presente no
ambiente não seria nociva, especialmente diante das salvaguardas adotadas, como se depreende
da leitura dos seguintes trechos das razões recursais:
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Em sua impugnação, a Recorrente alegou a nulidade da autuação em razão de a
fiscalização ter procedido somente pela análise documental, sem realizar diligência in
loco.
O PPRA e o PPEOB são programas de prevenção da exposição ocupacional, ou seja, o
simples reconhecimento do agente não significa que os trabalhadores estejam
efetivamente expostos ao risco, sendo necessária ainda, caso haja exposição, a
quantificação do risco.
[...]
Para a adoção de medidas preventivas, ou seja, quando ainda não configurada a efetiva
exposição ao agente nocivo, a NR-09 determina metade do limite acima. Assim, a partir
de medições de 0,25 ppm devem ser adotadas medidas preventivas para evitar ou
reduzir a níveis toleráveis (<0,5 ppm) a exposição ao agente nocivo benzeno.
Porém, como visto, a mitigação dos riscos aferentes da exposição ao benzeno não afasta
a aplicação da alíquota destinada especificamente ao custeio da aposentadoria especial
(GILRAT), e, portanto, o crédito tributário deve ser mantido.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares de
nulidade do lançamento, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para desconstituir
parcialmente o crédito tributário, referente à incidência da Contribuição Social Destinada ao
Custeio da Previdência Social, modalidade aposentadoria especial, definida segundo o grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GII-RAT
ou GILRAT, dos empregados e contratados submetidos ao agente nocivo “ruído”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Inicialmente parabenizo o ilustre Conselheiro Relator por suas profundas e
razoáveis considerações a respeito do tema em relação ao qual restou vencido, qual seja aquele
relativo ao crédito tributário lançado pelo não recolhimento do adicional para custeio da
aposentadoria especial referente aos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) para os
trabalhadores submetidos ao agente nocivo “ruído”.
Os motivos pelos quais divergi do relator já foram por diversas vezes trazidos em
julgamentos realizados por este Conselho, inclusive por esta Turma, em outra composição, dois
deles citados pelo próprio Relator, dos quais tomo a liberdade de adotar seus fundamentos como
minhas razões de decidir, replicando-os naquilo que necessário:
Acórdão 2202-009.697, de 2/2/2023
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Relator: Leonan Rocha de Medeiros;
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
...
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
...
Voto
... a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se ao Auto de Infração
concernente às contribuições previdenciárias referentes ao adicional destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
especificamente a contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial
decorrente de exposição habitual e permanente dos segurados empregados a agentes
nocivos.
...
... No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente, é este de 85
decibéis, ou seja, a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a
85 dB (A) gera o direito a aposentadoria especial aos 25 anos, conforme a Autoridade
Fiscal registra em seu relatório.
Contudo, a Insurgente contesta as conclusões fiscais por entender que, com a utilização
dos EPI que atenuem ou afastem a exposição ao agente nocivo, não haveria exposição
de empregados acima do limite estabelecido na legislação.
Em reforço de seus argumentos, cita a legislação previdenciária que trata da adoção de
medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de exposição.
Ademais, no intuito de bem abordar os demais argumentos trazidos pela Defendente,
necessária breve digressão.
Do ponto de vista de Higiene do Trabalho, o ruído é o fenômeno físico vibratório com
características indefinidas de variações de pressão (no caso ar) em função da frequência,
isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma aleatória através do tempo,
variações de diferentes pressões.
Demais disso, acerca dos efeitos da exposição ao ruído no corpo humano, muito embora
venha à lembrança, antes de tudo, a questão da perda auditiva, vez que se revela como o
efeito nefasto mais comum, também chamada de PAIR – perda auditiva induzida por
ruído –, consoante dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os danos causados pela
exposição ao ruído vão muito além, pois, o impacto causado pela vibração do ruído no
corpo humano age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa,
alterações mentais (tais como perda de memória, irritabilidade, dificuldade em
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

coordenar ideias), hipertensão, modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre
dos vasos sanguíneos, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais,
diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores.
Assim sendo, não por outra razão, determina a NR-09 um conjunto de medidas para a
proteção contra esse agente nocivo, especialmente em seu item ‘9.3.5’, estabelecendo
hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última alternativa no rol de
medidas protetivas.
...
No ponto, de imensa repercussão as discussões encerradas no bojo do ARE 664.335/SC,
em sede de STF, acerca da possibilidade de utilização de equipamento de proteção
individual (EPI) notadamente capaz de neutralizar o agente nocivo elidir o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial dos profissionais expostos ao ruído.
Em razão de citado debate, a exposição ao agente nocivo ruído se mostrou como
merecedora de muitos estudos, posto que, em que pese o arcabouço normativo que
cuida da proteção dos trabalhadores e das diversas pesquisas científicas existentes, ainda
não existe à disposição equipamento capaz de neutralizar todos os riscos causados pelo
agente em debate.
...
A indigitada súmula, cujo julgamento se deu em 13/10/2003 e foi publicada em
05/11/2003, expressa o seguinte enunciado:
SÚMULA No 09 Aposentadoria Especial – Equipamento de Proteção Individual. O uso
de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no
caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.
Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler Presidente da Turma de
Uniformização.
Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, concluiu o
julgamento do supracitado Recurso Extraordinário com Agravo ARE 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto não forem criadas medidas
que efetivamente assegurem a proteção à saúde e integridade física do trabalhador de
maneira integral e efetiva, o uso de EPI, ainda que eficaz, não poderá afastar o direito à
aposentadoria especial do profissional exposto ao ruído, uma vez que cientificamente
não existem meios de neutralizar todos os seus efeitos.
Reproduz-se, parcialmente, a ementa:
In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável,
até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa
danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos
de contribuição, respectivamente.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o
caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
Relevante, ainda, reproduzir excertos do voto do relator do indigitado ARE, o Ministro
Luiz Fux:
A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a saber
se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, informado no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente em se tratando do agente
nocivo ruído, atende aos requisitos estabelecidos na tese ora firmada, para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A resposta é negativa. (...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas...
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por ruído
(PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o ruído,
além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também contribui
consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador, afetando, por
via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar doenças psicológicas.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que definitivamente não é o caso,
importante ressaltar um recente estudo feito pelo Doutor Ubiratan de Paula Santos –
Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo participado,
ainda, com uma significativa contribuição na audiência pública convocada por esta
Corte para a discussão do tema “amianto” –, e Marcos Paiva Santos – Técnico em
química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles concluem que não se
pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a
simples utilização de EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas
empresas, quanto pelos trabalhadores...
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva que
descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da não
concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Com efeito, a decisão do STF, ratificou a jurisprudência já dominante, sedimentando a
questão acerca do agente nocivo ruído e, tendo surgido como fruto de intenso debate
social sobre o tema, acabou por reduzir, de forma muito significativa, as possibilidades
de reversão dos entendimentos fixados. Não sobra reforçar que, no entendimento
expressado pela Suprema Corte, restaram reconhecidos diversos males gerados pela
exposição ao ruído acima dos limites normativos permissivos, que, até prova robusta e
contundente em sentido contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores
expostos revelam-se ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos.
Diante da referida decisão, que ratifica entendimento jurisprudencial já consolidado, é
forçoso que se reconheça que as empresas que tenham empregados expostos ao agente
nocivo “ruído” acima dos limites de exposição não têm elidida, pelo fornecimento de
EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da
Aposentadoria Especial.
Consequencialmente, tratando de um dos argumentos declinados pela Insurgente, o
STF, sem alterar nada no texto legislativo, atribui nova interpretação às disposições da
Lei no 8.213/91 (e atos infralegais) que tangenciam a questão apreciada.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Por tal razão, a partir desta (12/2014), novas tintas foram dadas ao assunto tratado no
indigita ARE.
...
Destarte, como visto, a partir da nova interpretação sedimentada pelo STF, conclui-se,
categoricamente, no sentido oposto ao quanto sustentado pela insurgente, ou seja, na
vertente de que o uso de EPI, no que toca ao agente físico ruído, não é capaz de
descaracterizar o trabalho em condições que ensejem a aposentadoria especial.
...
ocou a competência da Suprema Corte sobre o caso paradigmático predito.
Independente de a referida apreciação ter se dado de forma direta ou tergiversada, da
análise do quanto decidido decanta fato inconteste, fixado na segunda tese daquele
julgado: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual
(EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.
...
Nesse mesmo sentido, cito trechos do Acórdão 2301-010.636, de 10/6/2023, de
relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal:
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
...
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009, trata da matéria relativa ao risco do ambiente de trabalho e
cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 288 a 296 e, no que diz respeito à
contribuição e ao uso de EPI.
Ocorre que de acordo com o disposto no § 2o do art. 293 da IN RFB no 971, de 2009, a
não incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente neutralizem ou
reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que
afaste a concessão da aposentadoria especial.
Não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento de proteção individual quando da
exposição ao agente nocivo ruído (protetores auriculares), cuja adoção, ainda que
elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado,
conforme já definido pela vetusta Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
Apesar de todas as críticas da impugnante ao julgado do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário com Agravo ARE no 664.335/SC, este somente veio a
corroborar o assunto tratado na Súmula no 9 (Tema STF no 555 – Fornecimento de
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724661/2023-94

Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de
serviço especial) e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo ruído, que, apesar
de o uso de Equipamento de Proteção Individual reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda
das funções auditivas.
Conforme apontado pela fiscalização, o Supremo Tribunal Federal apreciou o assunto
(tratado na Súmula no 9), no Tema STF 555 – Fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial
e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo ruído
O referido julgamento, ocorrido sob a égide da sistemática da repercussão geral,
sedimentou o entendimento de que, em se tratando de determinados fatores de
nocividade, nem mesmo a comprovação de que foram fornecidos e usados EPIs, com
redução do potencial de risco da atividade aos limites normativos de tolerância é capaz
de neutralizar os efeitos nocivos à saúde do trabalhador a longo prazo.
Diante da referida decisão com repercussão geral é forçoso que se reconheça que as
empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites
de exposição não têm elidida pelo fornecimento de EPI a obrigação de recolhimento da
Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 4077
DF CARF MF
Original